Tribunal: STF
Processo: RE 1383330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE – CONTRIBUIÇÃO - AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITO PREVISTO NO ART. 8°, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL.” (e-doc. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 8º, inc. IV, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que “a parte recorrida veio a juízo buscar se apropriar de contribuição sindical compulsória devida APENAS E TÃO SOMENTE AOS SINDICATOS pessoa jurídica que não se confunde com a associação civil” (e-doc. 8, p. 5).



    2.2. Aduz que “a parte recorrida não se equipara a Sindicato, pois está limitada em número sob o aspecto da territorialidade, assim, somente o sindicato, que é também um tipo de associação civil, pode representara categoria profissional e abarcara todos, mesmo que não sejam associados, sindicalizados, e portanto, receber os repasses de contribuição sindical compulsória previsto no art. 8°, IV da CF/88” (e-doc. 8, p. 5).



    2.3. Justifica que “todos os privilégios e prerrogativas previstas no art. 8º, IV as CF/88, referem-se aos Sindicatos, não podendo o Estado dispor de toda sua estrutura para facilitar a apuração de valores de associações civis, sob pena de violação de sua capacidade, técnica, econômica e evidente ilegalidade do ato, pois se estará privilegiando ente sem respaldo constitucional” (e-doc. 8, p. 5).



    2.4. Conclui que, “caso não seja revertida a decisão impugnada, milhares de associações terão o mesmo direito de obrigar o Estado a inserir em folha de pagamento dos seus servidores as contribuições dos seus associados, tornando inviável o funcionamento normal do ente por absoluta falta de estrutura e verba para realizar tais os atos paralelos, à fora os regulares sobre o tema que já tem obrigação” (e-doc. 8, p. 7).



    3. A recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 9).



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    5. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar que “tenciona-se no presente recurso saber se é possível equiparar à associação civil ao Sindicato, para o fim de obrigar o Estado a descontar em folha contribuição associativa, nos termos do art. 8, IV da CF/88” (e-doc. 8, p. 3); e que “tal matéria, além de recorrente, interessa a todos os entes públicos e privados da Administração Pública que realizam certame” (e-doc. 8, p. 4).



    6. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    8. No mais, temos que o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas provas carreadas aos autos. 



    9. Como já apontado acima, o recorrente, expressa que “a parte recorrida veio a juízo buscar se apropriar de contribuição sindical compulsória”, e ainda, que a associação busca “receber os repasses de contribuição sindical compulsória previsto no art. 8°, IV da CF/88”. 



    10. Tais argumentos conduzem à indução de que os associados não consentiram com o desconto dos valores e buscam levar o debate em torno da equiparação de associação civil ao sindicato. Essa exposição de ideias se opõe ao que descrito no acórdão, o qual aponta a existência de documentos acostados à inicial aquiescendo nos descontos. 



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado monocrático que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Estado da Paraíba realize o desconto de R$ 5,00 (cinco) reais em folha de pagamento dos servidores públicos cujos nomes e matriculas se encontram indicados na lista anexa à petição inicial.



    (...)



    Em plena consonância com o dispositivo constitucional a associação apelada foi criada, tendo sido fixada a contribuição mensal no valor de R$ 5,00 (cinco reais), devida pelos seus associados. 



    No entanto, não obstante a previsão constitucional de que a contribuição fixada pela associação será descontada em folha, o Estado da Paraíba se omitiu, a despeito dos inúmeros pedidos da parte autora. 



    Observa-se que a apelada apenas requer o desconto em folha, das contribuições dos associados indicados nos documentos acostados à inicial, os quais expressamente anuíram a possibilidade de desconto em folha de pagamento, sendo plenamente possível o pedido.” (e-doc. 6 , p. 2-3; grifos nossos).



    12. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator